Tribunal: TJDFT
Processo: 0716287-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716287-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Allan Anderson Silva Andrade Agravados: Distrito Federal Instituto AOCP Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Allan Anderson Silva Andrade contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704399-05.2023.8.07.0018. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1019, inc. II, do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 30 (trinta) dias, e, a associação civil Instituto AOCP, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator